Tribunal: TJES
Processo: 5000681-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000681-10.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AEV SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA e outros

RECORRIDO: AEV SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CARTÃO DE CRÉDITO. PROMESSA DE EMPREGO (MENOR APRENDIZ). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO AFASTADA QUANTO À INDENIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Inominados interpostos por instituição de ensino e por administradora de cartões contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular contrato, cancelar cobrança e condenar ambos, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança indevida e negativação resultante de curso contratado mediante contrato de consentimento (promessa de emprego imediato para custeio das mensalidades).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
em razão do valor da causa; (ii) analisar a existência de violação de consentimento na contratação e violação ao dever de informação; (iii) avaliar a responsabilidade solidária da administradora do cartão de crédito (meio de pagamento) pelos danos morais decorrentes do ilícito originado pela escola.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar: No sistema dos Juizados Especiais, o valor da condenação por danos morais não está adstrito ao valor atribuído à causa na inicial, desde que respeitado o teto da Lei nº 9.099/1995. Preliminar de nulidade afastada.

4.Mérito (Escola): Restou convincente o modus operandi de captação de alunos mediante oferta enganosa de emprego. A violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e o vício de consentimento autorizam a anulação do contrato e o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

5.Dano Moral: A negativação indevida gera dano moral in re ipsa . O valor de R$6.000,00 mostra-se proporcional e em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

6.Responsabilidade da Financeira: A administradora de cartão de crédito, que atua apenas como meio de pagamento para a viabilização do negócio principal, não responde solidariamente pelos danos morais decorrentes exclusivamente da conduta enganosa da instituição de ensino, embora o contrato acessório (cartão) tenha sido anulado por via de consequência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso da primeira recorrente (AEV SERVIÇOS) conhecido e não provido. Recurso de segunda recorrente (CRED-SYSTEM) conhecido e provido parcialmente apenas para afastar sua responsabilidade quanto à indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“A contratação de serviços educacionais baseada em falsa promessa de emprego imediatamente configura a obrigação de consentimento e violação ao dever de informação, ensejando a anulação do negócio e indenização por danos morais em caso de negativação. 2. Uma instituição financeira que atua como meio de pagamento não responde solidariamente por danos morais decorrentes de fraude ou erro na abordagem comercial da empresa vendedora, salvo se demonstrada falha na sua própria prestação de serviço."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000681-10.2024.8.08.0012

RECORRENTES: AEV SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA E CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO: LAURENTINA VIANA AMORIM DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CARTÃO DE CRÉDITO. PROMESSA DE EMPREGO (MENOR APRENDIZ). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO AFASTADA QUANTO À INDENIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Inominados interpostos por instituição de ensino e por administradora de cartões contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular contrato, cancelar cobrança e condenar ambos, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança indevida e negativação resultante de curso contratado mediante contrato de consentimento (promessa de emprego imediato para custeio das mensalidades).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
em razão do valor da causa; (ii) analisar a existência de violação de consentimento na contratação e violação ao dever de informação; (iii) avaliar a responsabilidade solidária da administradora do cartão de crédito (meio de pagamento) pelos danos morais decorrentes do ilícito originado pela escola.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar: No sistema dos Juizados Especiais, o valor da condenação por danos morais não está adstrito ao valor atribuído à causa na inicial, desde que respeitado o teto da Lei nº 9.099/1995. Preliminar de nulidade afastada.

4.Mérito (Escola): Restou convincente o modus operandi de captação de alunos mediante oferta enganosa de emprego. A violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e o vício de consentimento autorizam a anulação do contrato e o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

5.Dano Moral: A negativação indevida gera dano moral in re ipsa . O valor de R$6.000,00 mostra-se proporcional e em consonância com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

6.Responsabilidade da Financeira: A administradora de cartão de crédito, que atua apenas como meio de pagamento para a viabilização do negócio principal, não responde solidariamente pelos danos morais decorrentes exclusivamente da conduta enganosa da instituição de ensino, embora o contrato acessório (cartão) tenha sido anulado por via de consequência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso da primeira recorrente (AEV SERVIÇOS) conhecido e não provido. Recurso de segunda recorrente (CRED-SYSTEM) conhecido e provido parcialmente apenas para afastar sua responsabilidade quanto à indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“A contratação de serviços educacionais baseada em falsa promessa de emprego imediatamente configura a obrigação de consentimento e violação ao dever de informação, ensejando a anulação do negócio e indenização por danos morais em caso de negativação. 2. Uma instituição financeira que atua como meio de pagamento não responde solidariamente por danos morais decorrentes de fraude ou erro na abordagem comercial da empresa vendedora, salvo se demonstrada falha na sua própria prestação de serviço."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
proposta por
LAURENTINA VIANA AMORIM DO

NASCIMENTO
em face de
AEV SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA
e
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA,
na qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais e provimento jurisdicional para retirada do seu nome dos bancos de dados de constrição de crédito. Sustentando, em síntese, que matriculou sua filha para participar de um programa de menor aprendiz na Instituição demandada, com promessa de diversas oportunidades de empregos, com início imediato, para custear o valor mensal do curso. Foi surpreendida com a negativação do seu nome quando buscou contratar um cartão de crédito, por um débito imputado pela requerida em R$995,74. Não reconhece este débito, pois procurou o demandado para cancelar o curso, fato que não ocorreu. O valor cobrado corresponde a uma multa que não a reconhece.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15591693), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC e demais regras e princípios do direito consumerista, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, anulo ambos os contratos, cancelo todos os débitos imputados à requerente pelas demandadas. Bem como, cancelo o cartão de crédito, ficando a requerido efetuar quaisquer tipos de cobranças oriunda dos contratos. Condeno, ainda, no pagamento de R$ 6.000,00, de forma solidária, a título de indenização por danos morais, corrigidos com juros e correção monetária a partir desta data.

Determino, ainda, que seja oficiado o SERASA e SPC para retirar o nome da autora de seus cadastros. E quanto a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência, devendo ser cumprida imediatamente. Ainda nesta perspectiva da tutela de urgência, fica os requeridos obstados de efetuar quaisquer cobranças em face da requerente, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio.

Irresignada, a requerida
CRED-SYSTEM
interpôs Recurso Inominado (ID 15591699), sustentando ser mera administradora do cartão (meio de pagamento), sem ingerência sobre serviços os contratados ou parceria com a primeira ré. Alega inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A requerida
AEV SERVIÇOS E TREINAMENTOS
também recorreu (ID 15591719), arguindo preliminar de nulidade da sentença por ser
ultra petita
(valor da condenação superior ao valor da causa). No mérito, sustenta que a contratação foi lícita, que não prometeu empregos apenas (encaminhamento) e que a autora tinha plena ciência dos termos contratuais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que ele preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença. Nos Juizados Especiais, o valor da causa serve para fixar competência e estimar custos; o magistrado não está adstrito a ele para reparação de danos morais, desde que respeitado o teto da Lei 9.099/95. Além disso, a matéria se confunde com o mérito e será apreciada futuramente.

No mérito, entendo que a sentença merece
reforma parcial
.

A prova dos autos, em especial o depoimento pessoal da autora (ID 15591692), revela o
modus operandi
de captura de alunos mediante promessa enganosa de emprego imediato. A autora, pessoa de pouca instrução e baixa renda, foi levada a erro (vício de consentimento), acreditando que o curso seria gratuito ou pago pelo futuro salário da filha. O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) foi flagrantemente violado.

É inadmissível que uma instituição de ensino direcione o consumidor a uma loja de calçados contrate um cartão de crédito como única via de pagamento, ocultando a natureza real dos custos. A nulidade dos contratos, portanto, é medida que se impõe, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem.

Quanto ao
dano moral
, o valor de
R$6.000,00
mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta e a negativação indevida do nome do autor. Mantendo o patamar estabelecido, observe o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

Todavia, assiste razão ao
CRED-SYSTEM
quanto à solidariedade nos danos morais. Na condição de administradora de cartão de crédito, trabalha apenas como meio de pagamento. Embora o contrato do cartão deva ser anulado por ser introduzido ao negócio principal, não se vislumbra conduta independente da financeira que justifica suas cláusulas em danos morais, uma vez que o vício de consentimento originou-se exclusivamente na abordagem da escola de cursos

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da primeira recorrente (AEV SERVIÇOS), condenando-a ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, tendo em vista que a parte recorrida não apresentou contrarrazões e não foi assistida por advogado na origem.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de segunda recorrente (CRED-SYSTEM) apenas para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a nulidade do contrato do cartão e a inexigibilidade dos débitos em face dela. Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)